Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-85.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800294-85.2022.8.14.0065

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO FORMULADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra sentença que reconheceu fraude em transação bancária realizada via PIX e condenou a instituição ao ressarcimento do valor transferido e ao pagamento de indenização por danos morais à empresa L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS EIRELI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a instituição financeira é responsável pela suposta fraude na transação bancária; e
(ii) verificar se a ausência de produção de prova pericial, decorrente de pedido de julgamento antecipado formulado pela própria autora, compromete a comprovação da irregularidade na operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme a teoria do risco do empreendimento e a Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos causados por fortuito interno.

4.

No entanto, o consumidor tem o ônus de apresentar prova mínima da alegada fraude, especialmente quando há indícios de que a própria vítima compartilhou dados sigilosos que possibilitaram a operação contestada.

5.

No caso, a empresa requerente admitiu ter compartilhado senhas e dispositivos de segurança com terceiros, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

6.

A ausência de prova pericial para a auditoria dos logs de acesso da transação compromete a comprovação da suposta fraude, sendo agravada pelo fato de que a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide, estabilizando a compreensão pela prova já por ela mesma juntada.

7.

Diante da ausência de prova concreta de falha na prestação do serviço bancário e da demonstração de conduta negligente do consumidor, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, salvo se comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2.

O consumidor deve apresentar prova mínima da fraude alegada para afastar a presunção de regularidade da transação.

3.

O compartilhamento de senhas e dispositivos de segurança pelo próprio titular da conta caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

4.

O pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela parte impede posterior alegação de necessidade de prova não produzida, especialmente quando esta poderia ser essencial para comprovar o alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, 14; CPC, art. 355, I; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.374.726/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 18/02/2014; STJ, AgRg no Ag 1.388.725/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 07/03/2013.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800294-85.2022.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO: LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA - OAB PA 15047

APELADO: L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS EIRELI

ADVOGADO:

ROSILENE SOARES DA SILVA - OAB PA 19402

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DECISÃO MONOCRÁTICA

Ação:
declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, proposta por
L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS EIRELI

em face do
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
, ao argumento de que uma transferência
pix
fora feita mediante fraude, bem como que lhe feria a esfera extrapatrimonial razão pela qual havia de ser indenizada.

Sentença:
de

procedência diante da inexistência de Contestação pelo Banco requerido, o que afastava a comprovação de diligência do Banco na transação, cuja fraude atrairia a indenização da pessoa jurídica em danos morais.

Apelação:
por
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
ao argumento de que embora revel, pelas provas constantes da Inicial já se poderia ver a inexistência de qualquer ausência de cuidado do Banco, sem perder de vista a com

preensão de regularidade da transação efetivada com a prova trazida, o que por sua vez afastaria o dever de reparar.

Recurso manejado em:
04 de setembro de 2023.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 16592757, preliminarmente anunciando a intempestividade do apelo e no mérito pedindo seu desprovimento.

Conclusos ao gabinete em:
26 de agosto de 2024, após redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o presente processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800294-85.2022.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO: LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA - OAB PA 15047

APELADO: L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS EIRELI

ADVOGADO:

ROSILENE SOARES DA SILVA - OAB PA 19402

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Isso porque rejeito a preliminar de intempestividade, uma vez que à época, vigia o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça
– STJ que definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei nº 11.419/2006, especificamente pelo
Diário
da
Justiça
Eletrônica (DJe) e pelo Portal Eletrônico, deve
prevalecer
, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico, nos termos do artigo 5º da Lei 11.419/2006.

Avante então,
no mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acero (ou desacerto) de sentença que, reconhecendo fraude em transação bancária, determina a devolução do importe e condena a Instituição a pagar danos morais à empresa anunciada como lesada.

O recurso demanda provimento.

Direta e objetivamente:
não houve comprovação de fraude, mormente porque a própria empresa consumidora informa que compartilha as senhas, chaves de acesso e outros meios de segurança, o que por sua vez fragiliza sua alegação de que desconhece a autoria da transação.

Da contratação e da inexistência de fraude.

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Quem aufere os bônus deve arcar com os ônus, nos termos da Súmula 479 do STJ,
verbis
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O fato de as Instituições responderem objetivamente não ilide de o Autor fazer prova mínima de seu levante, isto é, caso alegue fraude ou qualquer vício no negócio jurídico, deve, ao menos, desincumbir-se dos indícios que desabonem a contratação.

Do que se colige dos autos, a própria empresa requerente anunciou que disponibiliza as senhas de acesso com pessoas próximas e terceiros, bem como estava em posse tanto do cartão banpará quanto do cartão chave de segurança – OTP.

Logo, não há qualquer indício de que a
anunciada
fraude tenha ocorrido dentro dos sistemas do banco requerido, o que, por sua vez, afasta a responsabilidade da Instituição Financeira.

Sobre o assunto, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL

PELO FATO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍTIMA DA PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO. ART. 17 DO CDC. REGRA DE EXTENSÃO. PRECEDENTES. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PERMISSÃO DE LEVANTAMENTO DO VALOR DO RESGATE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE SEM A NECESSÁRIA CAUTELA. EXCLUDENTE DO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO AFASTADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DESACOLHDO. SÚMULA 07/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. 1. Pretensão indenizatória veiculada contra o banco demandado por não correntista, vítima de extorsão mediante sequestro, pela utilização dos serviços bancários para o recebimento do resgate, liberado sem as devidas cautelas para integrante da organização criminosa. 2. Ampliação do conceito básico de consumidor pelo art. 17 do CDC para proteger todas as vítimas de um acidente de consumo. Precedentes.
3. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" (REsp. 1.1199.782, jul. sob o rito do artigo 543-C, rel. Min. Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
4. Não caracteriza a excludente do fato exclusivo de terceiro, prevista no artigo 14, § 3.º,. II, do CDC, quando o fato alegado não é causa exclusiva do evento danoso. 5. Reconhecimento pelas instâncias de origem de falha na prestação do serviço bancário pela falta da cautela devida na liberação de vultosa quantia, cujo afastamento exigiria a revaloração do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ. 6. Redução do quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal de origem para indenização dos prejuízos morais sofridos, somente nas hipóteses de valor ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu no caso. 7. Dissídio não demonstrado ausente similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma apontado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.374.726/MA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 8/9/2014.)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS CAUSADOS POR ATO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. ACÓRDÃO FUNDADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, consoante entendimento firmado em julgamento submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC (REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011) e consagrado na Súmula nº 479/STJ. 2. Somente nas hipóteses excludentes previstas no art. 14, § 3º, da Lei nº 8.078/90 é que ficaria afastada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros e que sejam danosas aos consumidores, dentre as quais se encontra culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme se colhe da dicção do inciso II do citado dispositivo. 3. Hipótese em que o tribunal de origem não considerou presente nenhuma hipótese excludente da responsabilidade da instituição financeira. Consectariamente, rever tais conclusões demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.388.725/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 13/3/2013.)

Inclusive a autora, ao pedir pela antecipação do julgamento, deixou de fazer uso da prova pericial para que os
logs
de acesso fossem auditados e revisados, estabilizando a compreensão pela prova já por ela mesma juntada.

Em sendo assim, contratação e cobrança regulares, afasta-se a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e assim dando por improcedentes os pedidos de indenização da Autora.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025